Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
À Secretaria para que dê cumprimento ao termo final da decisão de ID 21349800, intimando-se o agravado para apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 2o, art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.